Tribunal: STF
Processo: HC 248201
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal 841/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, § 1º, combinado com o art. 71, por 2 vezes, e art. 317, § 1º, combinado com o art. 71, por 3 vezes, e as duas formas em concurso material entre si, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.



    Eis a ementa desse julgado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. […]. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    […]



    AUTORIA POR PARTE DE CARLOS FEITOSA



    E DE FERNANDO FEITOSA



    58. Consta do Laudo Pericial 028/2015 que Carlos Rodrigues Feitosa, em 4 de dezembro de 2013, efetuou dois depósitos em espécie em duas diferentes contas bancárias, no valor total de R$ 132.650,00 (fl. 426 – apenso n.º 21): a) R$ 103.000,00 na conta 104239-4 da Newland Veículos Ltda. (CNPJ 41.597.303/0001-10), na agência 1604-7 do Banco do Brasil (informação prestada pelo COAF através da RIF 13156); b) R$ 29.650,00 na conta 619030-8, do Bando do Brasil, de titularidade do próprio réu. Consignaram os peritos que a ‘única transação bancária significativa ocorrida nas contas de Carlos Rodrigues Feitosa em 4/12/2013 (ou em datas próximas) é exatamente o depósito on line de R$ 29.650,00 na conta 619030-8, […]’, de modo que ‘supõe-se que Carlos Rodrigues Feitosa recebeu essa quantia em dinheiro, sem transitar anteriormente em nenhuma das suas contas bancárias’ (fl. 426, apenso 21).



    59. Outra expressiva movimentação financeira condiz à compra do apartamento no Edifício Brisas do Parque Residence, unidade 1.800, adquirido em nome de seu filho, UBALDO MACHADO FEITOSA, conforme planilha de fl. 181 do Apenso 18, bem como dos e-mails de UBALDO à construtora, solicitando a emissão de boletos para pagamento e quitação (fls. 16/17 do Apenso 18).



    60. Nos termos do Relatório n.º 1 – interceptação telemática da Polícia Federal, entre 15 de outubro de 2012 e 22 de abril de 2013 foi pago por UBALDO à Construtora Mendonça Aguiar o valor total de R$ 1.179.594,52 (fl. 182 do apenso 18). Entretanto, o Laudo 699/2015 da Polícia Federal revela que UBALDO FEITOSA movimentou em sua conta bancária, durante os anos de 2013 e 2014, pouco menos de R$ 30.000,00 (fls. 305/306 do Apenso 24), ressaltando-se ainda que, conforme as ‘informações fiscais de Carlos Rodrigues Feitosa encaminhadas pela Receita Federal do Brasil através do Ofício 100/2014/SAPAC/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE, o investigado Ubaldo Machado Feitosa consta como seu dependente sem rendimentos declarados para os períodos disponibilizados, não havendo, portanto, meios de estabelecer cotejo entre capitais disponíveis e evolução patrimonial ou entre créditos bancários e informações fiscais” (fl. 308 do Apenso 24).



    61. Percebe-se claramente a densa movimentação financeira a descoberto envolvendo o Desembargador CARLOS FEITOSA e seu dependente, em períodos próximos aos plantões que cumpriu. A isso ainda se soma a apreensão de dinheiro em espécie na residência do magistrado – R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), € 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta euros) e US$ 2.000,00 (dois mil dólares norte-americanos) (fls. 1.404/1.405 – apenso 8).



    62. Também com relação a FERNANDO FEITOSA os peritos da Polícia Federal apontaram movimentações financeiras ‘suspeitas’. O Laudo 695/2015 atestou que ‘a conta nº 62146 da agência 769 do Bradesco, na qual o investigado é co-titular, apresenta expressiva movimentação com lançamentos a crédito com históricos de transações em dinheiro’ (fl. 181 do Apenso 23), no total de R$ 160.790,62 (cento e sessenta mil, setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos). Outrossim, expressaram os peritos: ‘Não há documentos nos autos que justifiquem os expressivos saques em dinheiro pelo investigado Fernando Carlos na conta da empresa Delta Investimentos Ltda., no Banco Itaú, no montante de R$ 300.000,00 (R$ 100.000,00 em 21/6/2012 e 12/2/2014)’ (fl. 175 do Apenso 23). Ainda quanto ao ponto, os peritos sinalizaram transação bancária suspeita em data próxima ao plantão de CARLOS FEITOSA em 7/7/2013, visto que foi identificado ‘um depósito em dinheiro de R$ 80.000,00 efetuado em 25/7/2013 pelo seu filho Fernando Carlos Oliveira Feitosa na conta nº 62146 a agência 769 do Bradesco, na qual ele é co-titular, cuja origem não está identificada. Na mesma data ocorreu retirada de R$ 65.000,00 em 13 débitos iguais de R$ 5.000,00 sem identificação de destino’ (fl. 425 do Apenso 21, Laudo 028/2015).



    63. Por fim, importante consignar que o pagamento dos R$ 140.000,00 em favor da Construtora Carneiro de Melo foi feito nos dias 9 e 10 de julho de 2013, ou seja, em datas bastantes próximas ao plantão do dia 7 de julho do Desembargador CARLOS FEITOSA, estipulando ainda os peritos que, além do dinheiro acima, foram identificados ‘03 (três) COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA DO BRADESCO em dinheiro totalizando R$ 130.000,00, FAVORECIDO: CARMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU realizados no dia 09/07/2013’ (fl. 1788, Apenso 09).



    64. Houve, assim, em períodos próximos aos dos plantões que são objeto dos presentes autos, grande movimentação financeira e aquisição de bens (veículos e imóveis) por parte de CARLOS FEITOSA e FERNANDO FEITOSA, sem comprovação da origem e do destino dos valores, os quais em grande medida eram movimentados, ou seja, ao largo das contas bancárias dos envolvidos, leia-se, de forma a impossibilitar sua identificação, indicativo sério de ocultamento de ilicitudes. Portanto, tenho que a movimentação bancária a descoberto nas datas próximas àquelas dos plantões é prova irrefutável da corrupção passiva.



    65. Observo que em momento algum o acusado CARLOS FEITOSA ou o réu FERNANDO FEITOSA preocuparam-se em demonstrar a origem dos valores movimentados, muito embora os laudos periciais e os relatórios estejam juntados aos autos desde a fase de Inquérito. Não produziram eles prova alguma, mínima que fosse, sobre a licitude dessas transações bancárias. Demitiram-se de mostrar a origem e o motivo pelo qual aconteciam, sempre, logo depois dos plantões cumpridos por CARLOS FEITOSA. Tratava-se de ônus que, evidentemente, lhes competia e do qual não se desincumbiram.



    66. Tudo isso corrobora a inafastável certeza da autoria de corrupção passiva por CARLOS FEITOSA e por FERNANDO FEITOSA. Ainda causa perplexidade o teor das decisões da lavra de CARLOS FEITOSA, conforme ressaltou o Ministério Público Federal. É o caso do Habeas Corpus 000300-67.2013.8.08.0000, impetrado em favor dos réus PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO, PAULO DIEGO e FRANCISCO EUDES MARTINS DA COSTA, os quais foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e por lavagem de dinheiro, em operação desencadeada pela Polícia Federal, quando transportavam mala que continha R$ 308.194,00 (trezentos e oito mil, cento e noventa e quatro reais), sendo apreendidos ainda mais R$ 31.591,00 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e um reais), veículos e comprovantes de depósitos em valores de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 47-54 do apenso 51). Ouvido em fase policial, PAULO DIEGO DA SILVA admitiu já ter sido preso em outras três oportunidades: a primeira por estelionato, em 2004, a segunda por assalto a banco, em 2010, e a terceira por tráfico de drogas, em 2012 (fl. 45 do apenso 51). A prisão ocorreu em 13 de junho de 2013. Não obstante as circunstâncias do crime, a vida pregressa do acusado e a recente detenção, em 7/7/2013 CARLOS FEITOSA concedeu liminar em Habeas Corpus, determinando a soltura do preso, ao argumento de ‘excesso de prazo’. Ou seja, com menos de 30 (trinta dias) de prisão em flagrante convertida em preventiva, em fato de elevada complexidade desvelado no âmbito de operação policial, o ora réu usou o excesso de prazo como fundamento para ordenar a libertação do traficante. Essa decisão foi precedida de negociações entre o filho do Desembargador e os advogados MICHEL COUTINHO, MARCOS PAULO e MAURO RIOS. Inarredável, portanto, a certeza de autoria de corrupção passiva em relação a CARLOS FEITOSA e FERNANDO FEITOSA.



    […] 



    FIXAÇÃO DAS PENAS



    […]



    FERNANDO CARLOS OLIVEIRA FEITOSA



    1.º Fato - Venda de pelo menos duas liminares em 25/12/2012 - Habeas Corpus 0081573-04.2012.8.06.000 e 0081562-72.2012.8.06.000



    115. Pena-base estipulada em 5 (cinco) anos de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos e da conduta social valorada negativamente, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter promovido e organizado, através do grupo de mensagens denominado ‘Racha do Mega Cu’, a atividade dos demais agentes, dirigindo a ação de todos, tal como se percebe da leitura dos diálogos por ele travados, razão pela qual elevo essa pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Incidência da causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos, motivo pelo qual se eleva a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Incidência da majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), tendo em vista que, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) duas liminares, motivo pelo qual, considerando o número de vezes em que a conduta foi reiterada, duas, eleva-se essa pena de 1/6 (um sexto), do que resultam 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.



    […]



    2.º Fato: Venda de liminares nos Habeas Corpus 0003001-97.2013.8.06.000, 0003000-15.2013.8.06.0000 e 0003003-67.2013.8.08.0000, no plantão de 7/7/2013



    117. Pena-base base estipulada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos e da conduta social valorada negativamente, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter promovido e organizado, através do grupo de mensagens denominado ‘Racha do Mega Cu’, a atividade dos demais agentes, dirigindo a ação de todos, tal como se percebe da leitura dos diálogos por ele travados, razão pela qual elevo essa pena a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, pelo que se eleva a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Incidência da majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), tendo em vista que, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) três liminares, motivo pelo qual, tendo em vista o número de vezes em que a conduta foi reiterada, três, elevo essa pena de 1/5 (um quinto), do que resultam 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão.



    […]



    Impossibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condutas perpetradas em 25/12/2012 e 7/7/2013



    119. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o lapso de tempo superior a trinta dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de periodicidade entre as ações sucessivas, conforme precedentes já citados. No caso dos autos, há decurso de mais de 7 (sete) meses entre os plantões de 23/12/2012 e 7/7/2013, o que inviabiliza, entre os crimes ocorridos na primeira data e os perpassados na segunda, que se admita como existente a ficção jurídica do crime continuado. Dessa forma, os dois crimes cometidos em 23/12/2012 (estes em continuidade delitiva entre si) devem ser havidos como praticados em concurso material com os três delitos perpetrados em 7/7/2013 (estes também em continuidade delitiva entre si), na forma do artigo 69 do Código Penal (doc. 5, pp. 5-46 — grifos no original).



     



    Ao final, busca-se:



    [...] concessão liminar e dispense informações, porque suficientemente instruído o feito, com o fito de suspender os expedientes da APN 841/DF e, no mérito, clamam pela CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, no sentido de que esta colenda Turma confirme a liminar requerida, determinando o REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada ao paciente, extirpando as vetoriais mensuradas em duplicidade, assim com a descabida agravante do art. 62, I, do CPB, e a causa de aumento de pena do art. 317, § 1º, do CPB.



    Requerem, ainda, o afastamento da regra do concurso material, fazendo incidir, após o redimensionamento correto da dosimetria, a figura da CONTINUIDADE DELITIVA, na forma do art. 71, do CPB, tudo em homenagem aos postulados constitucionais já declinados alhures, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Por fim, o seguimento do rito conforme o devido processo legal e comunicações processuais necessárias, inclusive do dia do julgamento, sob pena de nulidade (doc. 1, p. 22).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do HC 201.860/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Na ocasião, o Ministro Relator denegou a ordem, em decisão que foi mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 201.860 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sendo Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/7/2023).



    Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial do STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator